Tribunal: TCU
Processo: 023.965/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Sérgio Sampaio Sessim contra o Acórdão 8.378/2019-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Sérgio Sampaio Sessim contra o Acórdão 8378/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente e aos demais interessados.